Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Roubo. Provas. Pena-base. Fração. Erro material.
1 - O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia e em juízo -, corroborado pelo depoimento da testemunha, que confirmou a versão da vítima, somado ao laudo pericial de imagem, que concluiu que o tênis e o boné que o réu usava quando foi preso em flagrante eram os mesmos que o autor do roubo vestia, são provas suficientes para condenação.
2 - Havendo erro material na sentença quanto ao cálculo da pena, deve ser corrigido e essa, reduzida.
3 - Apelação provida em parte.